Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740168-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOSEFA COSTA DE LIMA DESPACHO Considerando a petição ID 56533376 dê-se vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias ao agravante DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF). Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator